Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705651-38.2021.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Santa Lígia Empreendimentos Imobiliários SPE-LTDA Embargada: Carla Cristina Soares Barros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Santa Lígia Empreendimentos Imobiliários SPE- LTDA contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária embargante (Id. 36393552). Por meio do despacho referido no Id. 37338022 foi determinada a intimação da embargada para oferecimento de contrarrazões ao recurso. Sobreveio a petição com informações a respeito do alegado descumprimento de decisão proferida pelo Juízo singular, que deferiu requerimento de antecipação de tutela (Id. 37544628). Feitas essas considerações, intime-se a sociedade empresária embargante para que se manifeste a respeito da referida peça processual em 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator